Tribunal: TCU
Processo: 000.906/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em Pregão para a contratação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação com pedido de cautelar acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 22/2021, conduzido pela Fundação Universidade Federal do Amazonas (Ufam), para a contratação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar, em equipamentos de precisão de climatização e em equipamentos de refrigeração, para atender diversas unidades da Ufam, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, conhecer a representação e considerá-la parcialmente procedente; 9.2. com fundamento no art. 4o, inc. I, da Resolução-TCU 315/2020, determinar à Fundação Universidade Federal do Amazonas que se abstenha de prorrogar os Contratos 4/2022 e 5/2022, celebrados com as empresas Nortfort Comércio e Serviços Eireli-ME e Valdino Junior das Chagas Vieira Comercial; e que, ao realizar nova licitação para contratação do mesmo objeto, abstenha-se de exigir o CCL de 16,66% sobre o valor estimado da contratação ou, se for o caso de exigir, assim proceda mediante adequada justificativa, em observância aos itens 11.1 e 11.2 do Anexo VII-A da IN 5/2017-Seges/MP, bem como aos art. 31 da Lei 8.666/1993 e 69 da Lei 14.133/2021; 9.3. dar conhecimento deste acórdão à Ufam, às empresas Nortfort Comércio e Serviços Eireli-ME (02.479.932/0001-94) e Valdino Junior das Chagas Vieira Comercial (10.802.564/0001-00) e à representante; 9.4. orientar a Selog que, caso deseje aprofundar a análise a respeito do critério de aferição do capital circulante líquido (CCL) de 16,66% - se o valor estimado, qual previsto na IN 5/2017-Seges/MP, ou o valor da proposta, vislumbrando possível alteração do item 11.1, alínea "b", do Anexo VII-A da IN 5/2017-Seges/MP, autue processo específico para tal finalidade, atentando ao fato de que tanto Lei 8.666/1993 (art. 31, §3o), quanto a Lei 14.133/2021 (art. 69, §4o), ao tratarem de limites percentuais relativos à qualificação econômico-financeira, o fazem referindo-se ao "valor estimado da contratação".